Tribunal: TJDFT
Processo: 0736069-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736069-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BRUNO RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, cujo objetivo é a soltura do paciente BRUNO RODRIGUES DA SILVA, o qual foi preso em flagrante em 26/08/2024, pela suposta prática das condutas descritas no art. 155, § 4o, III, do CP c/c art. 14, II, do CP, art. 147 do CP, e art. 155, § 4o, II, do CP c/c art. 14, II, do CP (furto qualificado e ameaça), nos autos do processo n. 0713805-43.2024.8.07.0009, tramitando na 1a Vara Criminal de Samambaia. Consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 944/2024-26a DP, Ocorrência n. 5.651/2024-0 (ID 63408477 - p. 20) que: “Nesta data, por volta das 16h20min, foi acionado por intermédio do COPOM com o fito de promover intervenção policial em um fato envolvendo em tese, furto de veículo no endereço sito à QR 221, Conjunto 4, casa 42, Samambaia/DF; ato contínuo, procedeu deslocamento ao endereço mencionado nos autos, onde já se deparou com BRUNO RODRIGUES DA SILVA chutando o portão de acesso à residência, oportunidade em que procedeu imediata abordagem impedindo-o de prosseguir na conduta; de imediato, KARINA SANTIAGO DA SILVA PEREIRA, moradora do local, noticiou que o indigitado, instantes atrás havia tentado subtrair o automóvel GM CORSA CLASSIC de placas JGQ6329/DF de propriedade do seu padrasto forçando a maçaneta com força abrupta; que o proprietário do veículo, qualificado como CARLOS JUNIOR FONTENELE DE SOUZA teria flagrado as ações, oportunidade em que travou luta corporal com o indigitado tendo este se afastado momentaneamente do local; em seguida, seu padrasto seguiu para a sua jornada de trabalho e, logo após, BRUNO retornou à residência, vindo a forçar a entrada desferindo chutes ao portão e proferindo ameaças em face dos moradores no sentido de que ELAS NÃO SABIAM COM QUEM HAVIA MECHIDO E QUE DARIA CABO À VIDA DOS MORADORES; quando da abordagem percebeu que o sujeito se encontrava com o estado anímico bastante alterado aparentando se encontrar sob os efeitos de drogas não dialogando com qualquer conexão, havendo a necessidade de emprego de algemas para contê-lo e impedir a sua fuga, além de garantir a segurança dos membros da guarnição. Nessa ordem de ideias, conduziu e apresentou as partes envolvidas nesta Circunscricional para os devidos fins.” [destacado] Na Audiência de Custódia (ID 63408477 - Pág. 41), a magistrada converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva. Alega que o fato narrado não tem gravidade em concreto, não exigindo acautelamento provisório, uma vez que os delitos em tese foram praticados sem violência. Acrescenta que não houve, de fato, a subtração de nenhum bem. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem endereço fixo, trabalha de carteira assinada, não havendo nenhuma informação, denúncia ou ocorrência que o relacione a atividades criminosas. Assevera que não há elementos concretos a indicar que a liberdade do paciente traga risco à aplicação da lei penal, inexistindo indicativo de que ele pretenda se evadir. Sustenta que a prisão preventiva apenas poderá ser admitida quando não for cabível ou recomendável a aplicação de nenhuma outra medida menos gravosa, tornando-se a prisão do indiciado medida extrema, devendo ser aplicada medida cautelar diversa da prisão. Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva ou decretar outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. Na decisão de ID n. 63435667, o pedido liminar foi indeferido. As informações foram prestadas pelo Juízo de origem no ID n. 63447089. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 63607811). O Juízo de origem informou no Ofício de ID n. 63638326 que, nos autos do pedido de liberdade provisória no 0714052-24.2024.8.07.0009, foi proferida decisão que revogou a prisão preventiva do paciente BRUNO RODRIGUES DA SILVA, sendo-lhe aplicada medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Vale destacar que no Habeas Corpus se o juiz ou o Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. Também, o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê: “São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.” Do cotejo dos autos, verifica-se que, no processo no 0714052-24.2024.8.07.0009, o Juízo de origem proferiu decisão que revogou a prisão preventiva do paciente BRUNO RODRIGUES DA SILVA, sendo-lhe aplicada medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em: a) proibição de mudança de endereço, sem comunicação prévia a este juízo; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal, sem prévia comunicação ao juízo; c) proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação e de aproximação, a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros; e, d) monitoração eletrônica, determinando a expedição de alvará de soltura. Desse modo, vislumbra-se que não subsiste interesse processual no presente habeas corpus, de forma a configurar a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do CPP c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Retire-se de pauta. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator